Tribunal: TJSP
Processo: 1023234-87.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais – Inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes pelo réu - Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao pleito de declaração de inexigibilidade da dívida e deu parcial procedência ao pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais – Recurso de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais – Inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes pelo réu - Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao pleito de declaração de inexigibilidade da dívida e deu parcial procedência ao pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais – Recurso de ambas as partes – Débito exigível – Comprovada a origem do débito negativado – Existência de compras realizadas mediante utilização de chip e senha pessoal - Autor que efetuou pagamento parcial das faturas, demonstrando sua ciência do débito – Inocorrência de dano moral indenizável – Banco requerido que efetuou a baixa da negativação antes mesmo do ajuizamento da ação devido à reclamação efetuada pelo autor junto ao PROCON, buscando solucionar a controvérsia extrajudicialmente – Sentença reformada para julgar improcedente a demanda – Recurso do autor para majoração da cifra indenizatória e honorários advocatícios prejudicado - RECURSO DO RÉU PROVIDO E APELO DO AUTOR PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023234-87.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado LUIZ TOMAZ DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do réu,
resultando prejudicado o apelo do autor. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023234-87.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1023234-87.2019.8.26.0564
Apelante/Apelado: Luiz Tomaz de Lima
Apelado/Apelante: Itaú Unibanco S/A
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto n. 9664
APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade cumulada
com indenização por danos morais Inscrição do nome do
autor no cadastro de inadimplentes pelo réu - Sentença que
extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao pleito de
declaração de inexigibilidade da dívida e deu parcial
procedência ao pedido de condenação do requerido ao
pagamento de indenização por danos morais Recurso de
ambas as partes Débito exigível Comprovada a origem do
débito negativado Existência de compras realizadas mediante
utilização de chip e senha pessoal - Autor que efetuou
pagamento parcial das faturas, demonstrando sua ciência do
débito Inocorrência de dano moral indenizável Banco
requerido que efetuou a baixa da negativação antes mesmo do
ajuizamento da ação devido à reclamação efetuada pelo autor
junto ao PROCON, buscando solucionar a controvérsia
extrajudicialmente

Sentença
reformada
para
julgar
improcedente a demanda Recurso do autor para majoração da
cifra indenizatória e honorários advocatícios prejudicado -
RECURSO DO RÉU PROVIDO E APELO DO AUTOR
PREJUDICADO.
Trata-se ação declaratória de inexigibilidade cumulada com
indenização por danos morais ajuizada por LUIZ TOMAZ DE LIMA em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A.
O autor narra ter sido surpreendido com a inscrição de seus dados nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023234-87.2019.8.26.0564 -Voto no
3
órgãos de proteção ao crédito, no que tange ao débito de R$ 800,00 referente a despesas
de cartão de crédito, o qual alega desconhecer. Aduz que a conta corrente já cancelada
que possuía junto ao banco réu destinava-se exclusivamente ao recebimento de salário,
de forma que jamais utilizara cartão de crédito fornecido pelo requerido. Pretende,
assim, a declaração de sua inexigibilidade e a condenação do banco réu ao pagamento
de indenização por danos morais.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 103/104, que (i) julgou extinto
sem resolução de mérito o pedido de declaração de inexigibilidade do débito, uma vez
que a dívida já fora excluída em virtude de iniciativa do requerido ante a reclamação
efetuada pelo autor junto ao PROCON e (ii) parcialmente procedente o pedido de
indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 1.000,00. Em
razão da sucumbência, condenou o requerido ao enfrentamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 200,00.
O demandante recorreu às fls. 106/111, pleiteando a majoração tanto
da cifra indenizatória como dos honorários sucumbenciais.
O requerido apelou às fls. 112/120, argumentando que: 1. apesar da
solicitação de cancelamento da conta corrente, o requerente não liquidou os débitos que
possuía em virtude de utilização do cartão de crédito; 2. ao contrário do alegado pelo
autor, ele efetivamente fez uso da tarjeta, efetuando duas compras mediante a utilização
do chip e senha pessoal, de forma que os lançamentos são regulares e a dívida exigível;
3. não há que se falar em ausência de comunicação ao autor acerca do débito, uma vez
que as faturas lhe eram enviadas todos os meses; 4. inexiste fato capaz de ensejar
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Contrarrazões pelo banco réu ao recurso do autor às fls. 127/135.
É o relatório.
O requerente alega que teve seus dados inseridos nos órgãos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023234-87.2019.8.26.0564 -Voto no
4
proteção creditícia devido a uma dívida de R$ 800,00 referente a débitos oriundos de
utilização de cartão de crédito, a qual alega desconhecer. Relata que, apesar de ter
mantido conta corrente junto ao banco réu, jamais fez uso de tarjeta de crédito por ele
fornecida e, além disso, efetuou o cancelamento de referida conta no início de 2016 (fls.
17/19). Por fim, esclareceu que, malgrado haver efetuado reclamação junto ao
PROCON em 14.06.2018, não obteve sucesso, razão pela qual ingressou com a presente
ação.
Em sede de contestação, o banco requerido trouxe: (i) “relatório de
cartão de crédito” (fls. 55/57) o qual contém todos os dados pessoais do autor, bem
como data de sua emissão (27.05.2015) e data de seu desbloqueio (22.06.2015), além do
saldo remanescente (R$ 109,46 fls. 60); (ii) faturas da referida tarjeta atinentes aos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, janeiro, fevereiro, março, abril, maio
e junho de 2016 (fls. 74/93), demonstrando sua utilização pelo requerente em duas
compras e, inclusive, o pagamento parcial de uma dessas faturas.
A instituição financeira ré alegou ainda que, em virtude da reclamação
realizada pelo autor junto ao PROCON, em 02.07.2018, efetuou a baixa da negativação
efetuada bem como do saldo devedor anteriormente constante dos cadastros do Banco,
objetivando prezar pela boa-fé e pela solução extrajudicial, apesar de declarar ser
exigível o débito perseguido. No entanto, apesar da retirada da inserção, o autor insistiu
no ajuizamento da demanda, cuja petição inicial foi protocolada em 06.09.2018.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 103/104 que extinguiu o
processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de declaração de inexigibilidade da
dívida e julgou a demanda parcialmente procedente no que se refere ao pleito de
condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrando a
cifra indenizatória em R$ 1.000,0. Para tanto, o Magistrado de piso considerou que
“deveria a requerida ter expressamente informado ao autor o valor do débito quando
do pedido de cancelamento do cartão e a partir de então o débito deveria ter sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023234-87.2019.8.26.0564 -Voto no
5
objeto de cobrança e não de postergação indefinida para aumento exponencial da
dívida” (fls. 104).
Com todo devido respeito ao entendimento perfilhado pelo nobre
magistrado de piso, a ação deve ser julgada integralmente improcedente.
Ora, a despeito de o autor haver alegado jamais ter feito uso do
cartão de crédito que originou o débito objeto de negativação, certo é que as faturas
de fls. 74/92 provam o contrário, evidenciando sua utilização por duas vezes em
estabelecimentos diferentes (fls. 76 e 92), mediante utilização do chip e senha pessoal.
Não bastasse, restou demonstrado que o demandante efetuou pagamento parcial de
uma das faturas (fls. 78), o que evidencia sua ciência acerca dos débitos pendentes.
Além disso, verifica-se que a fatura de fls. 177, com data de
vencimento em 20.07.2016, indica a existência de saldo devedor na importância de R$
109,46, que, acrescida de juros e correção monetária durante todo o período de
inadimplência (mais de um ano entre a ocorrência do inadimplemento e a inclusão de
dados nos órgãos de proteção ao crédito), certamente alcançou a importância negativada
no SCPC (R$ 800,00).
Ressalte-se que os efeitos do cancelamento da conta corrente no
que se refere ao cartão de crédito adquirido limitam-se à cessação de incidência de
anuidade (o que foi observado pelo banco réu mediante o estorno de referido
encargo), em nada interferindo no fato de persistirem obrigações pendentes
decorrentes de inadimplemento de faturas anteriores, sobre as quais, repita-se, o
autor possuía ciência, uma vez que as recebia regularmente em sua residência.
Portanto, os referidos documentos são mais do que suficientes para
comprovar a existência de relação jurídica que justifique a inserção dos dados do autor
em cadastro de maus pagadores, conforme a dinâmica de distribuição do ônus da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023234-87.2019.8.26.0564 -Voto no
6
prova contida no art. 373 do CPC/2015.
A propósito, eis precedente desta Casa:
“APELAÇÃO
Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais Alegação de
desconhecimento do débito Senten-ça que julgou improcedente o
pedido Pleito de re-forma da r. sentença Impossibilidade Relação
entre as partes inserida no âmbito das relações de consumo Instituição
financeira comprovou fato impeditivo do direito do autor (artigo 333,
inciso II, do Código de Processo Civil) Documento não im-pugnado,
especificamente, pelo apelante
Ausência de indícios de fraude -
Exercício regular de direito - Sentença mantida Recurso não provido”
(Apelação n. 1022017-82.2015.8.26.0100, Rel. Costa Netto, 24a Câmara
de Direito Privado, j. 10.09. 2015).
Não bastasse, no que se refere à ocorrência de dano moral, salta aos
olhos o fato de que, mesmo diante da baixa da inscrição junto ao rol de maus
pagadores ter sido efetuada pelo banco réu em julho de 2018 (fato não impugnado na
réplica à contestação), o autor ingressou com a presente demanda alegando que seu
nome ainda estaria negativado. No entanto, corroborando a tese do banco, não trouxe
aos autos provas da persistência da negativação (consulta recente aos cadastros dos
órgãos de proteção creditícia), limitando-se a juntar carta enviada pela “Serasa
Experian” de comunicado de solicitação por parte do banco réu de “abertura de
cadastro em seu nome” (fls. 20) datada de 20 de dezembro de 2017.
Logo, ante a circunstância de o requerido ter evidenciado a
exigibilidade da dívida e a ciência do requerido acerca de sua existência, não há que se
falar na ocorrência de dano moral indenizável. Considera-se, igualmente, a notícia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023234-87.2019.8.26.0564 -Voto no
7
que a negativação já fora suprimida pelo banco requerido antes mesmo do
ajuizamento da ação em virtude da reclamação realizada pelo autor junto ao PROCON.
A ação, por conseguinte, deve ser julgada improcedente, condenando-
se o autor ao enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 15% sobre o valor da causa, já considerada a majoração decorrente dos
honorários recursais, ressalvada a gratuidade judiciária.
Em suma, resulta provido o recurso do réu enquanto o inconformismo
do autor resta prejudicado.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco
a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do réu, resultando
prejudicado o apelo do autor.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica